Tribunal: TJDFT
Processo: 0716752-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. SÓCIO MINORITÁRIO SEM PODERES DE GESTÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO PELOS ATOS DA EMPRESA. DECISÃO REFORMADA.

1. Considerando que os fatos que subsidiam o pedido formulado na ação e fundamentam o pedido de desconsideração da personalidade jurídica se remetem ao período em que o demandado ainda figurava no quadro societário da empresa, não há falar-se em consumação da decadência.

2. O sócio minoritário, com 0,01 do capital social, que não exerce quaisquer atos de gestão na empresa não pode ser alcançado pela desconsideração da personalidade jurídica decretada. Precedente do STJ.

3. Preliminar rejeitada. Recurso provido.